Tribunal: TJSP
Processo: 1001726-59.2024.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Recurso de Apelação. Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança de Vencimentos. Nulidade de Ato Administrativo. Pretensão do autor, ora apelante, que lhe seja garantido o direito de nomeação para vaga aberta no concurso público que restou aprovado. Edital sob n. 01/2019, para provimento de vaga no cargo de "Agente Estadual de Trânsito", para a unidade de atendimento de Indiaporã – SP.

Ementa:
Recurso de Apelação. Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança de Vencimentos. Nulidade de Ato Administrativo. Pretensão do autor, ora apelante, que lhe seja garantido o direito de nomeação para vaga aberta no concurso público que restou aprovado. Edital sob n. 01/2019, para provimento de vaga no cargo de "Agente Estadual de Trânsito", para a unidade de atendimento de Indiaporã – SP. Autor que foi aprovado em terceira colocação. Alegação quanto a possível ilegalidade, diante de sua não nomeação. Contexto probatório do qual se extrai que o concurso foi aberto com oferta de apenas uma vaga, e ainda, que o autor restou aprovado no em terceiro lugar, sendo certo que apenas e tão somente o primeiro colocado manifestou-se em declínio de sua nomeação. Informações prestadas pela parte ré, acompanhadas de diversos documentos, dos quais é possível confirmar que o segundo colocado não apresentou manifestação em recusa à vaga. Provas produzidas nos autos que não são capazes de macular a higidez do ato administrativo, que ao que tudo indica não padece de nulidade, uma vez que respeitados os termos legais, bem como aqueles constantes no edital. Autor que não foi aprovado dentro do número de vagas, e portanto, possui mera expectativa de direito, sendo inexistente direito subjetivo à nomeação. Sentença proferida pelo Juízo 'a quo' que deve ser mantida. Precedentes. Recurso de Apelação interposto pela parte autora que é improvido.